Tribunal: STF
Processo: ARE 1366683
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 219).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    Nestes embargos de divergência, reiteram-se os argumentos expendidos nos recursos interpostos anteriormente, buscando-se nova dosimetria da pena, nos seguintes termos:



    “[...]



    3.2 Pois bem. Especificamente no caso concreto, observa-se que, malgrado tenham sido impostos óbices formais para o conhecimento do recurso do embargante, observa-se do voto condutor que o mérito recursal fora de algum modo examinado, eis que se conclui que o exame da tese necessitar-se-ia de revisão da normatização infraconstitucional.



    3.3 Vejam, Conspícuos Ministros, que a incidência das Súmulas 279/STF e 636/STF, por propiciar a conclusão de que a análise das razões recursais demandaria reexame fático e da legislação infraconstitucional, não impede a eventual concessão de habeas corpus de ofício frente à existência de manifesta ilegalidade.



    […]



    4.2 Extrai-se que, sem embargo da (in)existência de obstáculos recursais, em nenhuma dessas duas oportunidades a Augusta 2ª Turma analisou a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, o que no sentir deste signatário legitima a presente irresignação.



    4.3 Diante disso, passa-se, então, a demonstrar o quadro de divergência a partir da conjuração de julgados da Colenda 1ª Turma deste Venerável Supremo Tribunal Federal, dos quais, nada obstante a incidência de óbices recursais, houve a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.



    […]



    4.4.A Malgrado a concessão de writ de ofício tenha sido para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, o que vale aqui é o fato de o Emérito Colegiado ter se posicionado em prol da liberdade, conforme autoriza o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, mesmo diante de um recurso inviabilizado pela ausência de prequestionamento da matéria e também pela necessidade de revolvimento da legislação infraconstitucional.



    4.4.B Sendo assim, anexa-se cópia do inteiro teor do v. acórdão apontado, à guisa de demonstrar o quadro de divergência (cf. doc. nº 2). 



    4.5 Ainda, Excelências, quando do julgamento do ARE nº 703.988/SP, também de Relatoria do Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, novamente a Colenda 1ª Turma não se curvou aos óbices recursais impostos à quaestio levada ao conhecimento de Suas Excelências, a saber:



    […]



    4.5.A Como se vê, concedeu-se ordem de habeas corpus de ofício para a realização de nova dosimetria da pena, mesmo que, anteriormente à oposição dos aclaratórios, a inadmissão do recurso extraordinário tenha sido baseada na necessidade de revolvimento fático e constitucionalidade reflexa (como no caso em apreço!!!) (cf. doc. nº 3).



    4.5.B Assim, anexa-se cópia do inteiro teor do v. acórdão apontado como paradigma com vistas a demonstrar o quadro de divergência (cf. doc. nº 4).



    4.6 Destarte, Nobilíssimos Ministros, diante dos argumentos acima expostos, requer-se, nos melhores de Direito, o CONHECIMENTO e o ACOLHIMENTO dos presentes embargos de divergência, a fim de determinar que a Egrégia 2ª Turma avalie a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício em favor do embargante VALDELAN DOS PASSOS, ao módulo do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, por ser medida imperativa de Justiça!” (doc. eletrônico 240)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, que o recurso não merece acolhimento. 



    No presente caso, o acórdão embargado se ateve à verificação de pressupostos processuais de cabimento do recurso. Assim, decisões que não guardam pertinência com o mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão que julgou ausentes os requisitos processuais do recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-CABIMENTO. 



    1. Cabem embargos de divergência quando o acórdão atacado analisa o mérito do recurso extraordinário.



    2. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 506.019-AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau).



    Outrossim, no caso, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que possa justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado. Desse modo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a caracterização do conflito jurisprudencial está jungida à demonstração explícita da divergência entre a decisão embargada e os paradigmas apontados como dissidentes.



    Nesse sentido, reproduzo a ementa do RE 202.097-ED-EDv-AgR/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes”.



    Dessa forma, são inadmissíveis os embargos de divergência quando manifestam o simples inconformismo com o acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição Federal ou da legislação infraconstitucional, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e sem o necessário cotejo analítico. Veja-se:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Manejo do recurso almejando demonstrar eventual desacerto do acórdão embargado. Ausência de dissenso jurisprudencial. Mera tentativa de reapreciação da matéria decidida. 1. A questão atinente ao eventual reexame de questão fática e probatória não consiste em uma tese jurídica passível de cotejo com outros acórdãos paradigmas, mas, tão somente, em uma questão casuística supostamente capaz de levar ao reconhecimento do acerto ou desacerto da decisão, isoladamente considerada. 2. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte, de modo que não podem ser manejados com o intuito de reapreciar a matéria já decidida. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 356.593-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNÇÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – É inadmissível o conhecimento de embargos de divergência, por eles terem função de uniformização de jurisprudência, quando manifestam o simples inconformismo em relação ao acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição ou da legislação, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e sem o necessário cotejo analítico. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 900.481-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria - grifei).



    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nesse sentido, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024-ED-ED-EDv-AgR/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a específica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa”.



    Isso posto, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator